Tribunal: TJSP
Processo: 1006489-71.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos materiais. Sentença de procedência. Recurso da ré.

A autora contratou os serviços de assessoria da ré para importação e desembaraço aduaneiro das peças humanas doadas nos EUA, realizando a gestão logística e liberação das peças até a entrega na porta da autora.

Falha na prestação dos serviços pela ré que acarretou o Auto

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Ação indenizatória por danos materiais. Sentença de procedência. Recurso da ré.

A autora contratou os serviços de assessoria da ré para importação e desembaraço aduaneiro das peças humanas doadas nos EUA, realizando a gestão logística e liberação das peças até a entrega na porta da autora.

Falha na prestação dos serviços pela ré que acarretou o Auto de Infração com a pena de perdimento das peças pela Receita Federal.

A Receita Federal considerou que houve: (a) falsificação nos documentos quanto ao valor da transação e (b) ocultação do real importador da mercadoria.

Conforme esclarecido no Auto de Infração, a ré deveria ter informado o valor total da operação, e não o valor simbólico, o que caracterizou fraude, pois o imposto a ser pago foi menor do que o devido. Ainda, no procedimento administrativo, provavelmente por descuido, a ré informou que a importadora era a própria ré, GTD Assessoria, e não a autora, real importadora.

Discussão acerca do mandado de segurança impetrado pela autora, com inclusão indevida de número de Declaração de Importação de terceiro, que se torna irrelevante. Nos termos do Auto de Infração juntado nesta sede recursal, ficou claro que o fato determinante para a pena de perdimento do material importado foi o fato de a ré ter apresentado o valor simbólico da importação e, certamente por equívoco, não ter apontado o nome da autora como real importadora.

Sentença mantida. Recurso desprovido.